Tribunal: STF
Processo: ARE 1375323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER.PEDIDO DE INFORMAÇÃO, COM BASE NA LEI FEDERALNº 12.527/2011 E ARTIGOS 5º XIV E XXXIII E 37,CAPUT, § 3º, II, E § 8º, II, TODOS DA CF,CONSISTENTE EM CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSOADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NA PROCURADORIA DOMUNICÍPIO E QUE VERSA SOBRE ATOS E ESTRATÉGIASA SEREM ADOTADAS EM PROCESSO JUDICIAL DEDESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL QUE É OBJETO DEAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUEVISA INSTRUIR O ATUAR DA PROCURADORIAMUNICIPAL NOS AUTOS JUDICIAIS. DIREITO ÀINFORMAÇÃO QUE NÃO É ILIMITADO QUANDO COLIDIRCOM OUTRO DIREITO, NO CASO O DE SIGILOPROFISSIONAL. LEI N. 12527/2011, AVOCADA PELORECORRENTE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE NEGATIVADO PEDIDO POR DECISÃO FUNDAMENTADA,CONFORME O §4º DO ARTIGO 7º, EM CASOS QUANDOSE TRATAR DE INFORMAÇÃO SIGILOSA, CONFORMEPREVISÃO DO INCISO III DO ARTIGO 6º E ARTIGO 22 DACITADA LEI. NA ESPÉCIE, EM SE TRATANDO DEPROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RETRATATRABALHOS E ESTRATÉGIAS DOS PROCURADORESDO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DEVE SEROBSERVADO O QUE DISPÕE O ARTIGO 7º, INCISO II,DA LEI Nº 8.906/94, ASSIM COMO A RESOLUÇÃO02/2015, (CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB), QUE SE DESTINAM TAMBÉM AOS ADVOGADOS PÚBLICOS, ODEVER DE SIGILO PROFISSIONAL. GARANTIA LEGAL DOSIGILO PROFISSIONAL CORRELACIONA-SE À DAINVIOLABILIDADE DO LOCAL E DOS MEIOS DEEXERCÍCIO PROFISSIONAL, SEM DISTINÇÃO PARA OADVOGADO PÚBLICO, OBSERVANDO-SE OS CASOS DEEXCEÇÃO LEGAL NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. NOPRESENTE CASO, O REQUERIDO DIREITO DEINFORMAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE MELHOR DEFESANO ATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO SEU IMÓVEL EMAÇÃO JUDICIAL NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DOSIGILO PROFISSIONAL, ESPECIALMENTE PORQUE OAPELANTE NÃO VIU CERCEADO O SEU DIREITO DEDEFESA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL,FALTANDO-LHE, POIS, LEGÍTIMO INTERESSE EM TERACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVOQUE NÃO SE SOBREPÕE, EM ABSOLUTO, AO PROCESOJUDICIAL NO QUAL AO RECORRENTE É GARANTIDO OCONTRADITÓRIO E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.SENTENÇA ESCORREITA AMPARADA PELO PARECERDO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E SEGUNDOGRAUS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea b, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente